Tribunal: TJPA
Processo: 0825963-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825963-87.2017.8.14.0301

APELANTE: KAIO FELIPE XABREGAS LOBATO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegou manutenção indevida de seu nome em cadastros restritivos após quitação de acordo celebrado com as rés para pagamento de dívida oriunda de cartão de crédito.

Sustentou ter quitado integralmente o débito renegociado, pleiteando exclusão definitiva do apontamento e condenação das demandadas ao pagamento de indenizações. A sentença concluiu pela inexistência de negativação indevida vinculada ao contrato objeto do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve inscrição ou manutenção indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito renegociado, bem como se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo, contudo, a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

5. O conjunto probatório evidencia que os contratos objeto do acordo foram regularmente baixados, inexistindo anotação restritiva vinculada à dívida quitada.

6. Eventual negativação remanescente decorreu de contrato diverso, não abrangido pela negociação firmada, circunstância não impugnada especificamente pelo autor, nos termos do art. 341 do CPC.

7. Incumbia ao demandante comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8. Configurado o exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afasta-se a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

Agravo de Instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

12ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 07 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por KAIO FELIPE XABREGAS LOBATO contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (ID 20077388).

Conforme se extrai da petição inicial (ID 20077032), o autor ajuizou a demanda alegando, em síntese, que firmou acordo com a empresa PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS, representante do BANCO DO BRASIL S/A, em fevereiro de 2016, para quitação de dívida oriunda de cartão de crédito, parcelada em 10 (dez) prestações. Sustentou que, apesar do adimplemento integral do ajuste, com última parcela quitada em novembro de 2016, seu nome permaneceu indevidamente inscrito nos cadastros restritivos de crédito, circunstância que lhe teria causado prejuízos de ordem material e moral, inclusive perda de oportunidades profissionais e restrições contratuais.

Diante disso, pleiteou a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 630.000,00 e danos morais no importe de R$ 37.480,00.

Em sede de tutela de urgência, foi deferida a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (ID 20077049) e deferido o pedido de justiça gratuita.

Regularmente citadas, as rés apresentaram contestação. A empresa PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A, em sua peça defensiva (ID 20077052), defendeu sua ilegitimidade passiva, por atuar como mera intermediadora na cobrança de créditos, bem como sustentou a inexistência de ato ilícito, asseverando que eventual negativação decorreu de contrato diverso daquele objeto do acordo firmado.

O BANCO DO BRASIL S/A, por sua vez, apresentou contestação (ID 20077375), na qual argumentou que não praticou qualquer conduta ilícita, tendo agido no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, II, do Código Civil. Aduziu que as anotações restritivas sobre o acordo questionado teriam sido regularmente baixadas após a negociação realizada, inexistindo inscrição indevida vigente.

Sobreveio decisão determinando o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria eminentemente de direito (ID 20077379).

Na sequência, foi proferida sentença (ID 20077388), que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de comprovação de ato ilícito por parte das rés, bem como a inexistência de negativação indevida referente aos contratos indicados que teria sido objeto do acordo entre as partes, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 20077389), sustentando, em suas razões, que a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar os elementos probatórios constantes dos autos. Afirma que restou demonstrado que, mesmo após a quitação integral da dívida objeto do acordo firmado com as rés, seu nome permaneceu indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, circunstância que configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva das instituições demandadas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 20077393) e pela PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A (ID 20077395), nas quais, em síntese, defendem a manutenção integral da sentença. Afirmando a inexistência de irregularidade na conduta das rés, uma vez que a negativação questionada decorreu de contrato diverso daquele objeto do acordo firmado, inexistindo, portanto, ato ilícito apto a ensejar reparação civil. Reforçam que os registros relativos ao acordo foram devidamente baixados, inexistindo inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia consiste na verificação da existência, ou não, de ilicitude na manutenção do nome do apelante em cadastros restritivos de crédito, mesmo após a alegada quitação integral de débito oriundo de contrato celebrado com as instituições apeladas, bem como à consequente configuração do dever de indenizar por danos morais e materiais.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

Todavia, para a configuração do dever de indenizar, faz-se imprescindível a presença concomitante dos seguintes requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses elementos afasta a responsabilidade civil.

No caso concreto, embora o apelante sustente que quitou integralmente o débito objeto do acordo celebrado com as rés e que, ainda assim, seu nome permaneceu negativado, a análise do conjunto probatório revela cenário diverso.

Com efeito, restou devidamente demonstrado nos autos que os contratos objeto da negociação firmada entre as partes – notadamente aqueles identificados como OUROCARD INTERNATIONAL nº 60.233.488 e CHEQUE OURO nº 5.059.907 – foram efetivamente objeto de acordo celebrado em 18/02/2016, com posterior baixa das anotações restritivas a eles vinculadas (ID 20077375).

Ademais, as informações constantes das contestações apresentadas pelas rés indicam, de forma coerente e harmônica, que eventual anotação remanescente nos cadastros de inadimplentes decorreu de contrato diverso daquele objeto do acordo, não abrangido pela negociação firmada com o apelante (IDs 20077052 e 20077395).

Tal circunstância revela-se decisiva para o deslinde da controvérsia, pois afasta a alegação central de negativação indevida decorrente de débito já quitado.

Nesse contexto, não se verifica qualquer falha na prestação do serviço por parte das instituições apeladas, uma vez que a manutenção de eventual apontamento negativo encontra respaldo em obrigação distinta, regularmente constituída e não comprovadamente adimplida pelo autor.

O exercício regular de direito, inclusive, constitui causa excludente de ilicitude, conforme preceitua o art. 188, inciso I, do Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; (...)”.

Assim, inexistindo prova de que a negativação impugnada decorreu do contrato quitado, não há falar em ato ilícito imputável às rés.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em dívida existente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OCORRIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS . AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, observando que a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito se deu por determinação do juízo no qual tramita ação de execução proposta em face da autora, não havendo que se cogitar de eventual ilegalidade pela requerida. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2021482 MS 2021/0354199-1, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Imprescindível ressaltar, que não se verificou qualquer impugnação específica, em sede de réplica, à alegação das rés de que a negativação decorre de contrato diverso daquele objeto do acordo quitado.

Com efeito, as contestações apresentadas tanto pela PASCHOALOTTO (ID 20077052) quanto pelo BANCO DO BRASIL (ID 20077375) sustentam, de forma clara, que os contratos renegociados foram devidamente baixados, persistindo eventual anotação por obrigação distinta.

Entretanto, não há, nos elementos de demonstração de que o autor tenha enfrentado especificamente tal argumento, seja infirmando a existência de outro contrato, ou comprovando a quitação da obrigação indicada pelas requeridas, seja comprovando que a negativação estaria vinculada exclusivamente à dívida já quitada.

Tal omissão processual revela-se juridicamente relevante, pois, à luz do art. 341 do CPC,
incumbe à parte autora impugnar especificamente os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do seu direito
, sob pena de preclusão e possível presunção de veracidade.

Assim, à míngua de impugnação específica,
prevalece a versão defensiva no ponto
, reforçando a conclusão de que a negativação não se vinculava ao contrato quitado, mas a obrigação diversa, o que fragiliza substancialmente a tese recursal do apelante.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)”.

No caso em exame, o apelante não logrou êxito em demonstrar que a negativação impugnada estava vinculada ao débito quitado, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova robusta apta a infirmar os elementos apresentados pelas rés.

Dessa forma, não configurado o ato ilícito, tampouco se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que inexiste irregularidade na conduta das apeladas.

No mesmo sentido, resta prejudicado o pleito de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta das rés e os prejuízos alegados.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi analisada à luz dos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal; 186, 188, I, e 927 do Código Civil; 14 do Código de Defesa do Consumidor; e 341 e 373, I, do Código de Processo Civil, restando expressamente enfrentadas as teses jurídicas suscitadas pelas partes, ainda que não mencionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos da fundamentação supra, em conformidade com a orientação do STJ quanto ao prequestionamento implícito.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026